Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-87.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR REJEITADA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que a conduta seja enquadrada no âmbito da violência doméstica é necessário que a violência, no ambiente familiar, seja baseada na relação de gênero, causando morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ou seja, é necessário que o agressor utilize a violência como meio de imposição para que a mulher se submeta ou obedeça a seus comandos. Na hipótese, inexiste dúvida quanto a vulnerabilidade da vítima em relação ao acusado, que praticou violência física e moral contra a ofendida, em contexto de anterior convivência íntima (ex-companheiros), pelo que a rejeição da preliminar de incompetência do juízo especializado é medida imperiosa.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.

3. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.

4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.

5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.

6. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução.

7. Apelação criminal conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.